Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE, vem requerer sua admissão na qualidade de amicus curiae na presente ação (eDOC 243), atualmente em fase de liquidação, por meio da qual o Estado do Amazonas obteve a procedência do pedido de condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    Sustenta a Requerente que “(...) possui pertinência temática na presente discussão, considerando seu papel institucional na defesa das prerrogativas dos procuradores estaduais e distritais, inclusive quanto à justa remuneração pelo desempenho da advocacia pública. A entidade tem atuado na defesa da correta aplicação do artigo 85 do CPC, combatendo a fixação arbitrária e desproporcional de honorários sucumbenciais, especialmente quando há manifesta afronta às normas que estabelecem a fixação escalonada baseada no proveito econômico da demanda.” (eDOC 243, p. 4)



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Consoante disposto no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae. 



    Sob essa perspectiva, é preciso ter em conta que o mérito da presente ação, qual seja, a controvérsia acerca do pagamento de diferenças a título de complementação federal para o FUNDEF, já foi devidamente solvida, restando tão somente a conclusão do procedimento de liquidação dos valores pendentes e dos respectivos honorários advocatícios.



    Nesse sentido, ainda que a ANAPE tenha demonstrado possuir representatividade para atuar na causa, não detém pertinência temática com o objeto da ação. Explico.



    Conforme sustenta a Associação requerente, seu interesse na causa está adstrito à discussão dos critérios para a fixação dos honorários advocatícios na espécie, de modo que sustenta a impossibilidade de fixá-los por equidade. 



    Ocorre que, em 29 de abril, determinei o sobrestamento do feito em relação aos honorários advocatícios, para que aguarde o julgamento do Tema 1255 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.412.069 (eDOC 204). 



    Desse modo, em razão do reconhecimento da repercussão geral relativa à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte, bem como diante do sobrestamento determinado nestes autos, houve o deslocamento da discussão do tema de interesse da ANAPE para o âmbito do RE 1.412.069. 



    Assim, o presente pedido de ingresso como amici curiae deveria ser dirigido ao supracitado processo paradigma, visto que será lá, e não aqui, que a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios serão decididos. 



    Diante do exposto não admito a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE como amicus curiae.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente